Tribunal: STF
Processo: ARE 1455387
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EXEGESE DO ART. 149, § 2º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, DE 2001. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMAS Nº 325 E Nº 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, "A", CF. ROL NÃO EXAURIENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A decisão agravada demonstrou no mérito que a controvérsia foi solucionada de forma definitiva, inclusive, pela Suprema Corte, confirmando a constitucionalidade presumida e a recepção, frente à EC 33/2001, da legislação precedente que previu a tributação baseada na folha de salários. 



    2. O sobrestamento do julgamento não se autoriza sem que decisão específica neste sentido seja proferida nos autos do recurso extraordinário, admitido com repercussão geral, sendo que, na espécie, já foi, inclusive, julgado o RE 603.624 - Tema 325, em que se fundou a própria decisão agravada, sem contar, ainda, o próprio julgamento do RE 630.898 - Tema 495. 



    3. Quanto à inconstitucionalidade, a decisão agravada adotou a linha do entendimento firmado no RE 603.624, julgado com repercussão geral, no sentido de que ‘O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.’. 



    4. Ainda que referente à contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI, a tributação incide exatamente sobre a folha de salários, sendo discutida a constitucionalidade das exações face ao mesmo artigo 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. Ainda que no caso existam outros tributos tratados, a discussão da incidência sobre a folha de salários após a EC 33/2001 identifica as espécies para efeito de uniformidade, segurança jurídica, máxima eficácia e supremacia da Constituição e suas normas. A decisão agravada ainda ressaltou que a limitação do preceito referia-se às contribuições disciplinadas, apenas as sociais e as de intervenção no domínio econômico, e não às bases econômicas, de incidência ou cálculo que, assim, não poderiam ser interpretadas como se fosse exaustiva a enunciação contida na alínea em discussão. 



    5. Também assentou a decisão agravada que a inconstitucionalidade reconhecida no RE 559.937, quanto ao PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO, não resultou da formulação da tese de que é exaustivo o rol inserido pela EC 33/2001, mas da constatação específica de que a alínea a do inciso III do § 2º do artigo 149, da Carta Federal, previu como uma das bases de incidência da contribuição o ‘valor aduaneiro’, conceito este que foi ampliado pelo inciso I do artigo 7º da Lei 10.865/2004, com acréscimo de valores, incompatível com o sentido constitucional adotado pelo constituinte derivado. 



    6. A circunscrição da invalidade do PIS/COFINS em operações de importação, fundada na violação do conceito de ‘valor aduaneiro’ adotado pelo legislador ordinário em detrimento da EC 33/2001, é que tornou possível conciliar o resultado proclamado no RE 559.937 com o outro paradigma que, embora sob a mesma crítica constitucional, apreciou contribuições distintas em aspecto essencial e determinante, porque incidentes sobre folha de salários, decidindo-se, neste outro julgamento - e sem contradição, pois -, que a emenda constitucional não tornou incompatível a legislação precedente, que adotou base de incidência distinta das previstas na nova redação dada ao artigo 149 da Constituição Federal com a inclusão do § 2º e respectivos incisos. Trata-se de análise realizada no próprio exame do RE 603.624 para prevenir qualquer alegação de incompatibilidade ou contradição da interpretação a ser adotada, em tal julgamento, com a do precedente firmado no RE 559.937, formulando a Suprema Corte, por assim dizer, interpretação autêntica de precedente para justificar a constitucionalidade reconhecida quanto à cobrança de contribuições, preexistentes à EC 33/2001, com a base de cálculo originariamente prevista nos diplomas legais impugnados. 



    7. A Suprema Corte já afastou a suposta prevalência do RE 559.937 sobre o RE 603.624, demonstrando o alcance de cada precedente, e formulando, assim, juízo de pertinência de cada interpretação ao respectivo contexto normativo que, ao contrário de violar, confirma a supremacia do texto constitucional, a partir da distinção inerente à eficácia do texto maior e, portanto, sem incorrer em qualquer violação da finalidade da EC 33/2001, de modo que a alegação do contribuinte de que o intento do constituinte foi o de proibir tributação sobre múltiplas bases de cálculo não é compatível com a interpretação do Tribunal Constitucional, que reconheceu, face às contribuições para terceiros, que a previsão de outras bases de cálculo não prejudica a recepção e validade da legislação que instituiu a incidência sobre a folha de salários. Se tal interpretação é inconstitucional, por violar a EC 33/2001, deve o contribuinte discutir a sua pretensão perante a própria Suprema Corte, e não esperar que, neste grau de jurisdição, seja ignorada ou atribuída interpretação constitucional diversa da assentada naquela instância constitucional. 



    8. Em coerência com a distinção operada, entre o RE 559.937, específico para o caso da vulneração do conceito constitucional de ‘valor aduaneiro’, e o RE 603.624, que tratou do tema da recepção do regime legal precedente de tributação sobre folha de salários após o advento da EC 33/2001, a Suprema Corte reiterou, no RE 630.898, a interpretação, firmada anteriormente, quanto ao caráter meramente exemplificativo do rol previsto na alínea a do inciso III do § 2º do artigo 149, da Constituição Federal. Neste julgado, decidiu-se, novamente, a favor da recepção de tributo incidente sobre folha de salários não apenas pelo texto constitucional originário, como ainda face à superveniência da EC 33/2001, sendo neste particular reafirmada a constitucionalidade da contribuição ao INCRA. Também foi rejeitada a tese de violação ao princípio da referibilidade, ao ser reconhecido que a contribuição de intervenção no domínio econômico não exige a contrapartida de benefício direto a ser auferido pelo setor econômico tributado, sendo possível a adoção de vantagem indireta sem gerar desproporção ou oneração excessiva ou sem causa para os respectivos contribuintes. 



    9. Não se trata de reconhecer necessário o pronunciamento da Suprema Corte em relação a cada contribuição, dentre as baseadas na folha de salários, para que se tenha delineada a consolidação da jurisprudência em torno da recepção de tal regime de incidência face ao advento da EC 33/2001. O fundamento estrutural da inconstitucionalidade invocada restou afastado pelo intérprete constitucional, ao apontar que se trata de rol exemplificativo e que pode o legislador, portanto, adotar, para além do faturamento, receita bruta ou valor da operação, outras bases econômicas, bases de cálculo ou de incidência nas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Eventual pendência de recurso extraordinário sobre a mesma tese jurídica, em relação a outras contribuições, como a do salário-educação (RE 916.018), não altera o quadro da jurisprudência consolidada da Suprema Corte sobre a matéria constitucional, pelo que inviável pretender a adoção de solução diametralmente oposta para prevalência de inconstitucionalidade que, sabidamente, não pode ser presumida. 



    10. De resto, nem seria razoável supor que leis vigentes - antes mesmo de 1988 em alguns casos, e, assim, recepcionadas pela atual Constituição Federal –, versando sobre custeio de atividades de inegável importância social e econômica, pudessem perder eficácia sem qualquer ressalva ou transição, deixando à míngua de recursos diversos programas de relevo nacional (reforma agrária, apoio a micro e pequenas empresas, de formação profissional de trabalhadores do comércio e indústria). A solução dada pela Suprema Corte revela, pois, que o direcionamento constitucional exorta o legislador a que seja desonerada a folha de salários em processo de revisão da atual legislação sobre contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, sem significar, porém, ruptura grave e abrupta do regime tributário constitucionalmente vigente. 



    11. Não sendo incompatível com a EC 33/2001 a tributação de contribuições sociais e interventivas a partir da folha de salários, não se cogita, tampouco, da consequente proposição de violação dos princípios da legalidade e estrita legalidade tributária (artigo 5º, II, e 150, I, CF e 97, II, § 1º, CTN). 



    12. Precedentes da Suprema Corte e desta Corte Regional. 



    13. Agravo interno desprovido.“ (e-doc. 45).



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 49).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta a taxatividade da previsão do art. 149, § 2º, inc. III, da Constituição da República, com a inclusão da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, a evidenciar a impossibilidade da exigência das contribuições ao Sesc e ao Senac, porque incidentes sobre a folha de salários. Destarte, aponta contrariedade aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 149 e 195 da Constituição da República. Faz referência ao julgamento do RE nº 559.937/RS (Red. Ac. Min. Dias Toffoli), no qual se decidiu que a expressão “poderão”do art. 149, § 2º, inc. III, da CRFB “não enunciaria mera alternativa de tributação em rol apenas exemplificativo”, de forma que “a redação do art. 149, §2º, inc. III, al. ‘a’, da CF, ao circunscrever a tributação ao faturamento, à receita bruta e ao valor da operação ou, no caso de importação, ao valor aduaneiro, possuiria o efeito de impedir a pulverização de contribuições sobre bases de cálculo não previstas” (e-doc. 51). 



    4. Apresentadas as contrarrazões ao reclamo (e-docs. 54, 56 e 58).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do tribunal regional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados (e-doc. 64), embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    6. No mérito, esta Suprema Corte definiu que a natureza do rol definido no art. 149, § 2º, inc. III, da Constituição da República, é de caráter exemplificativo, conforme definido nos Temas nº 325 e nº 495 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.”



    (RE nº 603.624-RG/SC, Tema RG nº 325, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ o Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021; destaques acrescidos).



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” 



    (RE nº 630.898-RG/RS, Tema RG nº 495, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021; destaques acrescidos).



    7. Neste sentido, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fulcro no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator